Tribunal: TJMT
Processo: 1006031-56.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006031-56.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA JAQUELINE ARAUJO - CPF: 068.070.121-44 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO ACESSÓRIO NÃO CONTRATADO. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 932, V, do CPC, negou provimento
a
recurso inominado interposto por instituição financeira. Pretensão de reforma da condenação por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de documentos unilaterais e registros sistêmicos são suficientes para demonstrar a contratação válida de serviço bancário acessório oneroso, e se, diante da ausência de prova da contratação, é devida indenização por dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está amparada em jurisprudência consolidada, sendo legítima nos termos do art. 932, V, do CPC.

A contratação de serviço bancário oneroso, como adiantamento a depositante (LIS), exige prova do consentimento expresso do consumidor.

Telas sistêmicas,
selfies
e cópia de documentos pessoais não comprovam, por si, a contratação de serviços bancários acessórios.

Incide a regra do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações do consumidor.

A inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes gera, por si, dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem prova da contratação do serviço, enseja dano moral in
re

ipsa
. 2. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente da contratação de serviço bancário acessório
oneroso.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Itaú Unibanco
S.A. contra decisão monocrática que, deu provimento ao recurso da autora
Jéssica Jaqueline
Araujo
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, para:

Declarar a inexi
stência do débito de R$ 102,20 (cento e dois reais e vinte centavos);
Determinar
o cancelamento da inscrição indevida do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes;

Condenar
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
;

Afastar
a condenação por litigância de má-fé imposta na origem.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática teria violado o princípio do colegiado, por entender ausentes os requisitos do art. 932, V, do CPC. No mérito, afirma que apresentou provas suficientes da contratação do serviço (LIS) e da regularidade da cobrança, mediante telas sistêmicas e formulário eletrônico de abertura de conta. Requer o provimento do agravo para que a decisão seja reformada, restabelecendo-se a sentença.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da Relação de Consumo e da Inversão do Ônus da Prova

Trata-se, indubitavelmente, de relação de consumo, estando as partes enquadradas nos
arts
. 2º e 3º do CDC. Aplicável, portanto, o regime jurídico protetivo, incluindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

A autora alega fato negativo (ausência de contratação do LIS), e a prova de fato negativo é de extrema dificuldade. Comprovada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora, é legítima a inversão probatória.

Da Fragilidade das Provas Apresentadas pelo Banco

A documentação trazida pelo agravante consiste em:

Proposta de abertura de conta sem assinatura da cliente;

Selfie
e documentos pessoais;

Prints
de telas internas do sistema bancário.

Tais documentos, embora possam indicar abertura de conta, não comprovam a contratação válida e regular do serviço de crédito acessório (LIS). O consentimento do consumidor, para ser eficaz, deve ser expresso, específico e consciente, sobretudo quando envolve encargos financeiros (art. 54, §4º, CDC).

A jurisprudência consolidada exige:

Contrato assinado (físico ou digital com certificação);

Ou
aceite eletrônico validado com elementos técnicos mínimos (IP, data, hora, autenticação forte etc.).

No caso, não há nenhum desses elementos. Não se pode presumir que a marcação do campo “LIS” em formulário eletrônico tenha partido da consumidora. A assinatura eletrônica ali indicada refere-se ao preposto do banco.

As telas sistêmicas e
prints
, por serem provas unilaterais, carecem de autenticidade e não são aptas a demonstrar a regular contratação do serviço, especialmente diante da negativa da parte consumidora.

Cita-se, como precedente plenamente aplicável ao caso em tela, o seguinte julgado:

recursos
inominados.
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.
negativa
de contratação.
ausência
de comprovação da relação jurídica entre as partes.
contrato
sem identificação de aceite digital.
ausência
de elementos que assegurem a idoneidade da contratação.
cobrança
e inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito.
responsabilidade
civil.
danos
morais configurados in
re

ipsa
.
quantum
.
indenizatório
.
majoração
.
adequação
aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
juros
de mora e correção monetária.
termo
inicial.
relação
jurídica extracontratual.
súmulas
54 e 362 do
stj
.
sentença
parcialmente reformada.
recursos
conhecidos e provido o da consumidora. (...)3.
registre
-se que o suposto contrato assinado digitalmente, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para
o reconhecimento da idoneidade da contratação, pois, não se trata de contrato assinado mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela
infra-estrutura
de chaves públicas brasileira -
icp
-
brasil, emitida
por empresa habilitada para a emissão de cartões ou
tokens
de assinatura. 4. é necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um
login
realizado em uma plataforma há um
checkbox
, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” com os termos apresentados.
por
sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois,
a mesma
afere a idoneidade e integridade do documento. 5. sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade
dos mesmos
, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos juizados especiais cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo.
portanto
, a exibição de dados pessoais, como
cpf
e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de
ip
e inclusive
geolocalização
, são dados que fortalecem a validade externa do documento. 6. na presente
actio
a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com
o §
2º, do art. 10 da medida provisória n.º 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista. 7. no contrato colacionado aos autos nota-se a ausência de informações como endereço de
ip
do contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da recorrida no sentido de que não firmou o contrato juntado pela instituição de ensino. 8. além disso, a recorrente não aportou aos autos nenhum documento pessoal da consumidora, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que o aceite tenha ocorrido digitalmente. 9. por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa recorrida. 10. a inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 11. na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.
portanto
, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 12. quantum indenizatório fixado em r$ 300,00 (trezentos reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 13. tratando-se de relação
jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (súmula
n.º
54 do
stj
) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (súmula nº 362 do
stj
). 14. sentença parcialmente reformada. 15. recursos conhecidos e provido o da consumidora. (
n.u
1000188-96.2021.8.11.0053, turma recursal cível,
lamisse

roder

feguri

alves

correa
, turma recursal única, julgado em 28/03/2022, publicado no
dje
30/03/2022).

Da Negativação Indevida e do Dano Moral In Re
Ipsa

Ausente prova da contratação, o débito é inexistente. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com base em débito indevido gera, por si só, dano moral presumido, conforme entendimento pacífico do STJ.

Da Legalidade da Decisão Monocrática

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, V, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que contrarie jurisprudência consolidada. A fundamentação foi adequada e específica, não havendo nulidade ou cerceamento ao contraditório.

A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade não prospera quando a decisão monocrática atende aos requisitos legais, como ocorreu no caso.

Da Fixação do Dano Moral e dos Juros

O valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
fixado a título de dano moral é razoável e proporcional, considerando a repercussão do ato e a função pedagógica da indenização.

Quanto aos juros, correta a fixação a partir do evento danoso (negativação), nos termos da Súmula 54 do STJ. Trata-se de responsabilidade extracontratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno
a parte
recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025